Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-71.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no patamar – Regime aberto – Inviável a substituição da pena

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no patamar – Regime aberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I; e Súmula no 588 do STJ) ou a concessão de sursis – Apelo desprovido.